Tribunal: TJES
Processo: 0000447-88.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-88.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REMACK MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

APELADO: ALEXANDER BOMTEMPO AGUIAR e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HERMAN GOMES MARQUES E OUTROS contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por REMACK MÁQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP. Os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão embargado quanto à necessidade de fase de liquidação de sentença e à redistribuição do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na determinação de realização da fase de liquidação de sentença, diante da alegação de que a perícia já teria tornado líquida a condenação; e (ii) estabelecer se há contradição na redistribuição do ônus da sucumbência, considerando que os embargantes se sagraram vencedores na maior parte dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 509 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de fase de liquidação de sentença sempre que o título judicial for ilíquido, sendo tal determinação automática e independe de pedido específico da parte.

A perícia realizada não foi suficiente para tornar líquida a condenação, pois não detalhou aspectos essenciais à apuração do valor devido a título de lucros cessantes, como a fonte dos valores utilizados, a produção média da fazenda e as condições mercadológicas do período, justificando a necessidade da liquidação.

O magistrado, como destinatário da prova, pode valorar os elementos constantes nos autos e determinar nova produção probatória quando entender necessário (CPC, art. 371), não configurando contradição o entendimento de que os cálculos apresentados pelo perito eram insuficientes.

Não há contradição na redistribuição da sucumbência, pois os embargantes foram vencidos no pedido de danos morais, o que impõe a aplicação do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, determinando a divisão proporcional das despesas processuais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabível sua utilização para veicular mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fase de liquidação de sentença é cabível sempre que a condenação for ilíquida, independentemente de pedido específico da parte, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil.

O magistrado pode desconsiderar prova pericial e determinar nova produção probatória quando entender que os elementos apresentados são insuficientes para a correta apuração do valor devido.

A redistribuição do ônus da sucumbência deve observar o artigo 86 do Código de Processo Civil, sendo proporcional ao êxito e à derrota de cada parte na demanda.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 509 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no acórdão.

Vitória/ES, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000447-88.2016.8.08.0014

EMBARGANTES:
HERMAN GOMES MARQUES E OUTROS

EMBARGADA:
REMACK MÁQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
HERMAN GOMES MARQUES E OUTROS
contra v. acórdão (id. 11149364) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por
REMACK MÁQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP
.

Em suas razões recursais (id. 11852252), os embargantes defendem, basicamente, que houve contradição quanto à determinação de realização de fase de liquidação de sentença, pois não há pedido recursal nesse sentido e a perícia tornou plenamente líquida a condenação da empresa.

Defendem, ainda, a existência de contradição quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, uma vez que se sagraram vencedores em quase a totalidade dos pedidos e, portanto, aplicável o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios citados.

Contrarrazões no id. 12142009, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

De plano, entendo que o vício de contradição não se faz presente no julgamento embargado.

Quanto à alegada contradição pela ausência de pedido de liquidação, o artigo 509 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de se proceder com essa fase para quantificar o montante objeto da condenação quando a sentença não contiver um valor exato, sendo um efeito automático da iliquidez do título, sem necessidade de pedido.

Também deve ser afastado o vício em questão amparado na desnecessidade de liquidação em virtude da apuração do perito, pois o voto de relatoria explanou de forma detalhada a essencialidade de melhor elucidar os cálculos relativos aos lucros cessantes pleiteados, vejamos:

[...] Nota-se que está evidenciado o lapso temporal para instalação do regime de irrigação para melhor aproveitamento da colheita e do plantio, bem como as atividades realizadas e todo o problema que esse atraso ocasionou, identificando a ocorrência da conduta, do nexo de causalidade e do dano.

Contudo, as ilações do perito acerca do valor do quilo da cultura de pimenta do reino não são suficientes para se chegar a um valor exato, pois não foi informada a fonte de onde essas conclusões foram extraídas, tampouco analisados eventual produção média da fazenda, o mercado na região onde se encontra a produção, a competitividade no período abordado, dentre outros pontos mercadológicos para se chegar a um valor final do lucro que deixou de auferir.

Dessa forma, as respostas dos quesitos pelo expert não são suficientes para amparar a condenação da apelante no montante apontado em sentença, sendo necessária a apuração do quantum devido a título de lucros cessantes em liquidação de sentença com realização de perícia técnica, o que, inclusive, fora pleiteado pela própria parte apelada na petição inicial. [...]

Nesse particular, é cediço que o julgador, destinatário das provas, pode valorá-las na forma do seu convencimento (CPC, art. 371) e, inclusive, verificada a insuficiência probatória quanto a um ponto objeto de trabalho pericial, pode desconsiderá-lo ou determinar nova produção probatória.

Acerca da contradição pela distribuição da sucumbência, não há falar que os embargantes decaíram em parte mínima do pedido, porquanto requereram na exordial a rescisão do contrato, a condenação por danos materiais e morais, tendo sido vencidos quanto a este último e, por conseguinte, as despesas devem ser proporcionais ao seu êxito na causa (CPC, art. 86,
caput
).

Assim, ao contrário do que alega a parte embargante, o v. acórdão não padece de contradição, na medida que apreciou inteiramente todas as alegações trazidas pelas partes sem qualquer incongruência interna.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que os embargantes almejam rediscutir o mérito recursal sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões